Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705250-66.2017.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DYELLEM OLIVEIRA DE SOUSA, ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A Lei no 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências, em seu art. 6o estabelece que a gestão dos contratos de financiamento estudantil é do agente financeiro, que detém legitimidade para cobrar as parcelas inadimplidas, “com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios”, adotando as medidas administrativas necessárias para a recuperação das parcelas em atraso. Assim, cuidando-se de ação objetivando a declaração de inexistência de débito e a reparação de danos morais decorrente de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, não se verifica a existência de interesse da Autarquia Federal a justificar sua inclusão no polo passivo da lide e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 3 – Escorreita a declaração de inexistência de débito a partir do semestre em que comprovado o requerimento de cancelamento da matrícula da Autora em curso superior, ante a não prestação dos serviços educacionais. 4 – Constatando-se a existência de anotações do nome da Apelada anteriores àquelas que ensejaram a pretensão ora deduzida, não há como reconhecer a existência de danos morais por abalo a sua honra objetiva, a qual já se encontrava comprometida em razão das regulares inscrições anteriores, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que emana de outros tribunais, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atua como mandatária da instituição de ensino, limitando-se a seguir as determinações do FNDE, sem qualquer ingerência no contrato de financiamento estudantil. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Cabe destacar, também, que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Ainda que se pudesse superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que consta como agente financeiro no contrato de financiamento estudantil celebrado entre as partes” (ID 20396078 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029